Tribunal: STF
Processo: HC 253845
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena. 2. O agravante alega violação do princípio da proporcionalidade na fixação da penabase, argumentando que não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. 3. A decisão agravada considerou que o agravante não apresentou impugnação clara e específica dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos genéricos, o que inviabiliza o conhecimento do mandamus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a inadequação do habeas corpus no qual são apresentados fundamentos genéricos. III. Razões de decidir 5. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, pois não apresentou impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido. 6. Ausentes argumentos que fundamentem o pedido, não há como conhecer do mandamus, pois a via eleita exige que as ilegalidades apontadas sejam demonstradas de plano, sem possibilidade de dilação probatória. 7. Aplicável ao caso a Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental quando ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravante não apresenta impugnação clara e específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisão de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade demonstrada de plano" (eDOC.02). 



    Busca-se, em síntese, reforma na dosimetria da pena, a fim de que “seja fixada a pena-base no mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, uma vez que o impetrante não esclarece, em sua petição, a dosimetria de qual crime está a impugnar, tampouco expõe os motivos pelos quais considera inadequada a fundamentação da sentença condenatória inidônea. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de "segunda apelação", como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal, sem solução definitiva, e desvirtua a finalidade do writ. 



    Ademais, é relevante destacar, ainda, que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).



    Na hipótese, ao contrário, o impetrante não logrou demonstrar a existência de flagrante constrangimento ilegal, na medida em que não especificou a que espécie delitiva se refere, já que o paciente foi condenado por vários delitos, tampouco esclarece o porque da inidoneidade dos fundamentos apresentados para negativar as vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal, limitando-se a trazer argumentos genéricos.



    Assim, ausentes argumentos que fundamentem o pedido, forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento do presente mandamus, na medida em que a via eleita exige que as ilegalidades apontadas sejam demonstradas de plano, ante a impossibilidade de dilação probatória.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente